Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0710047-25.2020.8.07.0000 PACIENTE: VICTOR HUGO BELCHIOR LUCAS DE PAIVA IMPETRANTE: MARCO DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Verifica-se, de início, que o feito não está suficientemente instruído para permitir a análise do pedido liminar, sobretudo pela falta da decisão que decretou a prisão cautelar, além de outros elementos que sirvam à compreensão dos fatos para moldar a decisão pertinente. Sendo assim, NOTIFIQUE-SE o impetrante para instruir adequadamente o presente habeas corpus, sob pena de arquivamento. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator